Tribunal: TCU
Processo: 027.586/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9420/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.586/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elízia Palmeira Pontes (XXX.831.439-XX); José Renato Salles Barbosa (XXX.490.899-XX); José Zanis Neto (XXX.381.669-XX); Juraci Ferreira dos Santos (XXX.685.959-XX); Leda Maria Franco Sampaio (XXX.832.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. autue, no prazo de trinta dias, os atos de pensão eventualmente instituídas pelos interessados de que cuida este processo; 1.7.1.2. verifique, no exame dos atos mencionados no subitem anterior, o impacto das seguintes situações: 1.7.1.2.1. possível insuficiência do tempo de contribuição da sra. Leda Maria Franco Sampaio; 1.7.1.2.2. cômputo de tempo de serviço descontinuado para fins de concessão de anuênios ao sr. José Renato Salles Barbosa.